Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-33.2024.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água e captação de esgoto. Ação de indenização por danos morais. Anulação da sentença que não se justifica. Sentença que reconheceu ter sido a suspensão injustificada e concedeu indenização por dano moral. Valor da indenização que não comporta alteração. Falta de contestação que importou em ficta confissão quanto a pontos fáticos, o que impede o conhecimento

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água e captação de esgoto. Ação de indenização por danos morais. Anulação da sentença que não se justifica. Sentença que reconheceu ter sido a suspensão injustificada e concedeu indenização por dano moral. Valor da indenização que não comporta alteração. Falta de contestação que importou em ficta confissão quanto a pontos fáticos, o que impede o conhecimento dos temas só veiculados no recurso tendente a contrariar o direito da autora. Sentença alterada somente no tocante à verba honorária. Recurso da ré desprovido, provido em parte o da autora.